Tribunal: TCU
Processo: 016.355/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de quatro atos de pensão civil emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, instituídas por: Jorgecir Oliveira da Silva, Valdice Hermenegilda Nogueira e Nilson Lopes de Oliveira, os três no cargo de técnico judiciário; e Diomendes Novais Florencio, no cargo de Analista Judiciário, Especialidade Execução de Mandados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de pensão civil instituídas por Jorgecir Oliveira da Silva, Nilson Lopes de Oliveira e Valdice Hermenegilda Nogueira; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil instituída por Diomendes Novais Florencio; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, em relação ao ato de pensão civil instituída Diomendes Novais Florencio, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.1.2. comunique o inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; e 9.4.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.